Tribunal: TJES
Processo: 0007381-57.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007381-57.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: VANDERLEIA DE SOUZA e outros (8)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
NULIDADE DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NA INTIMAÇÃO –
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedentes deste e. TJES.

2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação por ele interposta, para anular a sentença objeto do recurso.

Em suas razões (id. 5470820), aduz o embargante, em síntese, que seria necessária sua intimação pessoal, pela via eletrônica, para ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que acarreta em sua nulidade, bem como que foi rechaçada a competência do Juizado Especial sem que fosse demonstrada a distinção entre o caso julgado e os precedentes do STJ por ele invocados, ou a efetiva superação do entendimento firmado naqueles julgados, como exige o disposto no art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.

Em certidão carreada no id. 5682552, o Sr. Secretário desta Primeira Câmara Cível atestou que “
as partes foram intimadas da inclusão do processo em pauta de julgamento através do Diário da Justiça eletrônico de 06/06/2023. Certifico, ainda, que a intimação da Fazenda Pública da inclusão do processo em pauta de julgamento pelo Diário da Justiça eletrônico é autorizada através do Ato Normativo Conjunto nº 13/2016, artigo 6º, Parágrafo Único, inciso I
”.

Intimado para se manifestar, o embargante informa ter interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que o Ato Normativo Conjunto nº 13/2016 é ilegal, por afrontar o disposto no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, e inconstitucional, por inovar na ordem jurídica em matéria processual, que é da competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso I, da Constituição da República) e, ainda, por violação ao princípio constitucional da isonomia.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007381-57.2019.8.08.0014

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

EMBARGADO:
VANDERLEIA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação por ele interposta, para anular a sentença objeto do recurso.

Em suas razões (id. 5470820), aduz o embargante, em síntese, que seria necessária sua intimação pessoal, pela via eletrônica, para ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que acarreta em sua nulidade, bem como que foi rechaçada a competência do Juizado Especial sem que fosse demonstrada a distinção entre o caso julgado e os precedentes do STJ por ele invocados, ou a efetiva superação do entendimento firmado naqueles julgados, como exige o disposto no art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.

Em certidão carreada no id. 5682552, o Sr. Secretário desta Primeira Câmara Cível atestou que “
as partes foram intimadas da inclusão do processo em pauta de julgamento através do Diário da Justiça eletrônico de 06/06/2023. Certifico, ainda, que a intimação da Fazenda Pública da inclusão do processo em pauta de julgamento pelo Diário da Justiça eletrônico é autorizada através do Ato Normativo Conjunto nº 13/2016, artigo 6º, Parágrafo Único, inciso I
”.

Intimado para se manifestar, o embargante informa ter interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que o Ato Normativo Conjunto nº 13/2016 é ilegal, por afrontar o disposto no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, e inconstitucional, por inovar na ordem jurídica em matéria processual, que é da competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso I, da Constituição da República) e, ainda, por violação ao princípio constitucional da isonomia.

Pois bem.

É certo que o art. 183 do CPC conferiu prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores da Fazenda Pública. Mas a intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento tem como escopo a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual, de maneira a possibilitar a intimação por meio da disponibilização no Diário de Justiça.

Nesta seara, a Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 4º a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal:

Por seu turno, o Código de Processo Civil dispõe que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial, sem fazer qualquer ressalva para as hipóteses em que a Fazenda Pública for parte no processo.

Ademais, o Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, dispõe em seu art. 6º,
caput
, que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização do Diário de Justiça para tal finalidade.

Desta forma, por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, tal como realizado no caso em comento.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO CONSIDERA-SE COMO INTIMAÇÃO DE MERA CIÊNCIA E DISPENSA INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, I, do Ato Normativo n.º 96/2016 do e. TJES, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça”, considerando-se, ademais, “intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica (...) a inclusão do feito em pauta de julgamento”. 2. Inexistência de nulidade no caso concreto porque a Procuradoria do Estado foi devidamente comunicada da inclusão do feito em pauta de julgamento via intimação no Diário da Justiça. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de rediscutir o mérito do julgado. 4. Hipótese em que a parte, sob a alegação de omissão, pretende expressamente obter a reforma do julgado a partir de sua interpretação sobre o caso concreto, e não propriamente corrigir omissão constante no Acórdão. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap 5000007-73.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Não merece prosperar a alegação de nulidade do Acórdão, na medida em que, em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe, a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, fora procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na pauta de julgamento no Diário da Justiça do dia 28/06/2022, conforme certidão id. 2774915. II. Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, porquanto visa apenas o rejulgamento do Agravo de Instrumento sob a premissa de que não foram observados precedentes jurisprudenciais diversos daquele utilizado como fundamento para fixação da competência do Juízo para processamento da demanda originária. III. Por se tratar de espécie recursal de fundamentação vinculada, caberia ao Recorrente, em sede de Aclaratórios, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido, de forma que, especialmente no tocante à contradição, esta se configura como sendo “interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). IV. Resulta descabida a reapreciação da matéria litigiosa tendo como parâmetro eventuais soluções distintas adotadas pela jurisprudência pátria, ainda que no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ser inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI 5004410-85.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022)

Ultrapassada a questão, quanto ao mérito do recurso propriamente dito, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria quanto à competência para julgamento do feito foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Embargante não torna a decisão obscura.

No referido ato, consta expressamente que “
é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não a prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. 12.153/2009, art. 273 e Lei n. 9.099/1995, art. 2º4)
”.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 3/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.